Tribunal: TJSP
Processo: 2012807-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato imobiliário. Alegação de erro na atualização das prestações e saldo devedor, com incorreta aplicação do indexador. Menção à falta de dedução de valor pago pelo adquirente. Requerimento de substituição do índice de correção monetária das parcelas previstas no ajuste em razão de variação do IGP-M. Indeferimento de tutela antecipada. Manutenção.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato imobiliário. Alegação de erro na atualização das prestações e saldo devedor, com incorreta aplicação do indexador. Menção à falta de dedução de valor pago pelo adquirente. Requerimento de substituição do índice de correção monetária das parcelas previstas no ajuste em razão de variação do IGP-M. Indeferimento de tutela antecipada. Manutenção. Necessidade de apuração das alegações do autor sob contraditório e com perícia. Variação dos índices IGP-M e IPCA, com alternância no grau de maior onerosidade, que coloca em dúvida a admissibilidade de revisão do contrato. Necessidade de apuração no curso do processo a respeito da alegada onerosidade excessiva. Liminar incabível. Recurso desprovido.